Tribunal: STF
Processo: HC 82267
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA:    HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Hipótese em que a inicial acusatória
descreve satisfatoriamente a conduta do paciente, que, em tese, se
amolda ao delito tipificado, inexistindo, por outro lado, qualquer
circunstância que justifique o trancamento prematuro da ação penal.
A alegação  de  tratar-se  de  participação,  e  não de
co-autoria, não deve ser desde logo acolhida, porquanto, nos termos
da denúncia, o paciente teria concorrido ativamente para a execução
do crime, praticando a conduta típica ao solicitar a investigação
das farmácias de manipulação, mesmo ciente de que não cometeram a
irregularidade noticiada.
Habeas corpus indeferido.